Tribunal: TJMT
Processo: 1000162-83.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000162-83.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GUILHERME ALYSSON ROCHA BRANCO - CPF: 080.669.121-29 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL MOURA VIEIRA - CPF: 061.985.281-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DAS BUSCAS E APREENSÕES PESSOAL E DOMICILIAR, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO, EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E
BIS IN IDEM
PELA UTILIZAÇÃO DA QUANTIDADE/NATUREZA DA DROGA NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASES DA DOSIMETRIA - PEDIDO ANULAÇÃO DAS PROVAS E ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS -
PRELIMINAR
- NARRATIVAS DOS POLICIAIS MILITARES - INFORMAÇÃO DE TRANSEUNTE - COMERCIALIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES EM VIA PÚBLICA - PESSOA COM TORNOZELEIRA ELETRÔNICA - BUSCA PESSOAL - FUNDADA SUSPEITA DE TRAFICÂNCIA - BUSCA DOMICILIAR - JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO DO AGENTE POLICIAL NA RESIDÊNCIA - INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE VENDAS DE DROGAS

- LOCALIZAÇÃO DE PORÇÕES DE COCAÍNA, APETRECHOS E DINHEIRO NA POSSE DO APELANTE E CORREU EM VIA PÚBLICA - NULIDADE NÃO IDENTIFICADA -
MÉRITO

- F
ORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA - 9 (NOVE) PORÇÕES INDIVIDUAIS DE COCAÍNA PREPARADAS PARA A VENDA - PORÇÃO MAIOR DE PASTA-BASE DE COCAÍNA - APETRECHO [BALANÇA DE PRECISÃO] - DINHEIRO SEM ORIGEM LÍCITA COMPROVADA - DESTINAÇÃO MERCANTIL DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS - DECLARAÇÕES DOS POLICIAS MILITARES E CORRÉU -
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA RESPONSABILIZAÇÃO CONDENAÇÃO -
PENA-BASE - NATUREZA/QUANTIDADE DE DROGA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - TRÁFICO PRIVILEGIADO -
NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA - ELEVAÇÃO DA PENA-BASE E FRAÇÃO REDUTORA -
BIS IN IDEM
- APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 2/3 (DOIS TERÇOS) -
JULGADOS DO STF, STJ E TJMT - LIMITES DAS RAZÕES RECURSAIS ENFRENTADOS - EXTENSÃO DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA AO CORRÉU - SIMILITUDE DE FUNDAMENTOS - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DO APELANTE E DO CORRÉU DE
OFÍCIO
.

A informação sem identificação do noticiante ou denunciante por temor reverencial, medo de represália e alienação moral ou física [realidade histórica no controle ao tráfico ilícito de drogas], possui relevância ao direito penal, visto que o silêncio/obediência da comunidade em relação aos traficantes de drogas constitui um mecanismo social de defesa diante do risco de morte e da inexistência de soluções institucionais adequadas (SILVA, Luiz Antônio Machado da Silva; LEITE, Márcia Pereira. Violência, crime e polícia: o que os favelados dizem quando falam desses temas?. Disponível em:
www.scielo.br
).

O c. STF firmou diretriz jurisprudencial que os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Em outras palavras,
“não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese”
(RHC 1.349.297).

A busca pessoal (CPP, art. 240, §2º, e art. 244) realizada por policiais militares, diante de fundada suspeita de traficância, decorrente de informações específicas sobre o local e características da pessoa, está em conformidade com a lei processual penal (TJMT, AP NU 1011245-94.2022.8.11.0015; AP NU 1021359-29.2021.8.11.0015).

Há fundadas razões para a busca domiciliar diante da
“anterior apreensão de entorpecentes e dinheiro
”, a atrair
“suspeitas de que se mantinha drogas em depósito
” (STF, RHC 219955/SC). A 5ª Turma do c. STJ reconhece a legalidade da busca domiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante revista pessoal (AgRg no HC n. 758.678/GO).

No
conflito
exercício de
autodefesa
, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informações específicas sobre vendas de drogas e localização de drogas, apetrecho e dinheiro em poder do apelante em via pública], não se identifica ilegalidade nas buscas domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007).

A forma de acondicionamento das drogas - 9 (nove) porções individuais de cocaína preparadas para a venda e uma porção maior de pasta-base de cocaína -, a existência de apetrecho comumente utilizado para pesar a droga durante o preparo para venda [balança de precisão] e dinheiro sem origem lícita comprovada permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, Ap 0043332-15.2017.8.11.0042; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005).

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais
“trazer consigo”
substância entorpecente para mercancia.

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
(TJMT, Enunciado Criminal 8)

“Constatando-se que as provas amealhadas no decorrer da instrução criminal são contundentes e incontroversas quanto à materialidade delitiva, assim como em relação à autoria do delito de tráfico de entorpecentes, de forma que inexiste a menor dúvida acerca da responsabilidade da apelada pelo cometimento do ilícito discutido em juízo, a reforma da r. sentença absolutória a fim de condená-la como incursa nas sanções do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 é medida que se impõe.
” (TJMT, AP NU 0002334-45.2016.8.11.0040)

A quantidade/natureza de pasta-base de cocaína [
7,61g de cocaína e 50,60g de pasta-base] justificam a elevação da pena-base
(Lei nº 11.343/2066, art. 42)
em 1 (um) ano acima do mínimo legal (STJ, AgRg no REsp nº 1.254.307/BA - Relatora: Min. Marilza Maynard [Des.ª Convocada do TJ/SE] – 1º.8.2013).

O c. STF firmou, em repercussão geral, assertiva de que
“as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”
(ARE nº 666334/AM). Em outras palavras, não se admite a utilização concomitante/simultânea da natureza e quantidade de droga para elevar a pena-base e afastar o tráfico privilegiado ou modular sua fração redutora (STF, HC nº 109193/MG; STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 500.739-SP 9).

“Não [...] tendo sido indicadas outras circunstâncias aptas a ensejar a modulação da minorante, deve incidir o redutor no grau máximo de 2/3 (dois terços). 3. Agravo regimental provido para, reformando o acórdão impugnado, aplicar a minorante do art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas no patamar máximo, reduzindo as penas do Agravante para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão do valor mínimo legalmente estabelecido, e, por conseguinte, fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Criminais.”
(STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 771.741/SP)

Recurso provido parcialmente
para readequar as penas do apelante
a 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime aberto, substituída a sanção corporal por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal, com readequação, de ofício, das penas do corréu.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 1000162-83.2023.8.11.0003 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOILS

APELANTE(S): GUILHERME ALYSSON ROCHA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por GUILHERME ALYSSON ROCHA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (NU 1000162-83.2023.8.11.0003), que o condenou por tráfico de drogas privilegiado a 3 (três) anos de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a sanção corporal por 2 (duas) restritivas de direitos - art. 33,
caput
, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 177819344).

O apelante suscita nulidade das provas decorrentes das buscas pessoal e domiciliar. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) a exasperação da pena-base em patamar superior a 1/6 (um sexto) não possui fundamentação idônea; 3) a utilização da quantidade/natureza para droga para elevar a pena-base e modular a fração do tráfico privilegiado caracterizaria
bis in idem
.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar e, por conseguinte, absolvido.

Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 177819380).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 177819390).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO - RECURSO DA DEFESA - NULIDADE DA APREENSÃO NÃO VERIFICADA - As circunstâncias que antecederem a abordagem policial evidenciam, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justificaram a diligência e a consequente prisão em flagrante dos denunciados. Com base nisso, não há que se cogitar de nenhum descumprimento do mandamento constitucional da inviolabilidade pessoal e/ou domiciliar, sobretudo, em razão das evidências obtidas previamente pelos policiais que atuaram no caso. Do mesmo modo, o delito narrado na denúncia (tráfico de drogas) tem natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, admitindo o flagrante a qualquer momento enquanto perdurar a conduta delitiva, o que dispensa o respectivo mandado judicial. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - A prova colhida evidencia claramente a participação do acusado na empreitada criminosa descrita na denúncia. Além disso, a natureza da droga (cocaína), a quantidade encontrada (mais de 1kg) e a forma em que parte dela estava acondicionada (porções individualmente embaladas), além das balanças de precisão e o dinheiro em espécie apreendidos, não deixam dúvidas de que a conduta do acusado, e de seu comparsa, se amolda perfeitamente as elementares do tipo penal descrito no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, devendo ser-lhe portanto, atribuída a pena respectiva. DOSIMETRIA DA PENA - PENA-BASE - FRAÇÃO INCIDENTE NA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA - NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA - TEMA/RG 712 STF - BIS IN IDEM CONSTATADO - RETIFICAÇÃO DEVIDA - À luz da jurisprudência firmada em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, a utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem (Tese n° 712 - As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena). PARECER PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 182690180)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS - BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
suscita a ilicitude da prova sob assertiva de que as buscas pessoal e domiciliar não foram precedidas de mandado e/ou autorização judicial.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares [Marcio Rezende de Souza e Douglas Macyel Ferreira Silva] que, no dia 26.12.2022, por volta das 20h30min, receberam informação de um
“transeunte”
de que havia uma pessoa
“com tornozeleira eletrônica, na Rua Quatro, comercializando entorpecentes”
. Diante dessas informações, se dirigiram até o local, realizaram abordagem e busca pessoal no apelante [GUILHERME ALYSSON ROCHA], momento em que localizaram 9 (nove) porções de cocaína, com peso de 7,61g (sete gramas, sessenta e um decigramas), 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína, com peso de 50,60g (cinquenta e sessenta centigramas), 1 (uma) balança de precisão e o valor de R$1.000,00 (mil reais) em
“notas trocadas”
. Na posse do correu [
Rafael Moura Vieira] foram encontrados um revólver, calibre .38, o valor de R$7.930,00 (sete mil novecentos e trinta reais),
1 (um) tablete de pasta-base de cocaína, com peso de 1.057,28kg (um quilo, cinquenta e sete gramas e vinte e oito centigramas),
e 2 (duas) balanças de precisão
(Relatório de Mídias - ID 177819345).

No caso, as apreensões de drogas, apetrechos, dinheiro e arma de fogo, nas posses do apelante e do corréu, foram realizadas após informações específicas sobre a comercialização de substâncias entorpecentes praticada por pessoa identificável pelo uso da tornozeleira eletrônica, no local indicado.

Consigne-se que, no tráfico de drogas, a informação sem identificação do noticiante ou denunciante
[1]
por temor reverencial, medo de represália e alienação moral ou física [realidade histórica no controle ao tráfico ilícito de drogas], possui relevância ao direito penal, visto que o silêncio/obediência da comunidade em relação aos traficantes de drogas constitui um mecanismo social de defesa diante do risco de morte e da inexistência de soluções institucionais adequadas
[2]
(SILVA, Luiz Antônio Machado da Silva; LEITE, Márcia Pereira. Violência, crime e polícia: o que os favelados dizem quando falam desses temas?. Disponível em:
www.scielo.br
).

O c. STF firmou diretriz jurisprudencial que os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Em outras palavras,
“não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese”
(RHC 1.349.297 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 13.10.2021).

Frise-se que, em entrevista à Revista Consultor Jurídico, na data de 8.5.2022 [Disponível em: www.conjur.com.br], o i. Ministro Rogerio Schietti Cruz pontuou ser
“legítima a ação do Estado”
de impor sacrifício às liberdades individuais na hipótese de cometimento de crimes (Disponível em: www.conjur.com.br), notadamente porque a investigação envolve direito público que deve prevalecer sobre o direito individual, desde que sem abuso de autoridade e constrangimento ilegal, acrescenta-se.

Por isso, cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes (STF, HC nº 192.110 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 25.11.2020).

A busca pessoal realizada pelos policiais militares, diante de fundada suspeita de traficância, está em conformidade com a lei processual penal (CPP, arts. 240, §2º, e 244).

Em situação semelhante, este e. Primeira Câmara Criminal decidiu, recentemente, que
“não há falar em ilegalidade da
busca pessoal
quando baseada em um juízo de probabilidade, com dados indicativos de que o réu estava na posse de ilícitos, em via pública”
(TJMT, AP NU 1011245-94.2022.8.11.0015 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal -12.6.2023 - grifado).

No mesmo sentido, colhem-se julgados da Segunda e Terceira Câmaras Criminais deste e. Tribunal:

“A circunstância de as apurações do crime de tráfico de droga terem se iniciado a partir de denúncia anônima não enseja, por si só, a ilegalidade das
buscas pessoal
[...] realizadas pelos policiais militares para a aferição da procedência da
informação prestada pelo noticiante
, não maculando, portanto, os elementos indiciários e probatórios obtidos em decorrência dessas diligências
.” (AP NU 1002421- 60.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - 14.4.2023 - grifado)

“Não se acolhe pedido de nulidade do processo quando lícita a busca pessoal realizada a partir de fundadas suspeitas, decorrentes do recebimento de
denúncia anônima, inclusive, que indicou local e descrição da traficante
.”
(AP NU 1021359-29.2021.8.11.0015 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho -

18.11.2022 - grifado)

No que se refere à busca domiciliar, os depoimentos do policial militar [
Marcio Rezende de Souza], nas fases policial e judicial,
são no sentido de que as drogas, dinheiro, apetrechos e arma foram apreendidas na posse dos réus, na parte externa da residência, bem como que
“houve adentramento no imóvel, somente após a apreensão da droga e do armamento”.

Registre-se que

o apelante [GUILHERME ALYSSON ROCHA] e o codenunciado [
Rafael Moura Vieira ] permaneceram em silêncio na Delegacia de Polícia
(ID 177819199)
, ao passo que, em Juízo, alegaram que as drogas e a arma de fogo teriam sido localizadas no interior da residência
(Relatório de Mídias - ID 177819345).

Todavia, a mera alegação de que os policiais militares estariam
“mentindo”
sobre o local de apreensão das substâncias entorpecentes, dissociada de quaisquer provas, não se apresenta
“suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(TJMT, AP NU 1001275-11.2021.8.11.0046), mesmo porque, no
conflito
exercício de
autodefesa
, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Com efeito, há fundadas razões para a busca domiciliar diante da
“anterior apreensão de entorpecentes e dinheiro
”, a atrair
“suspeitas de que se mantinha drogas em depósito
” (STF, RHC 219955/SC – Relator: Min. André Mendonça – 12.11.2022). Nessa senda, a 5ª Turma do c. STJ reconhece a legalidade da busca domiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante revista pessoal (AgRg no HC n. 758.678/GO - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 21.11.2022).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informações específicas sobre vendas de drogas no local; localização de drogas, apetrechos e dinheiro em poder do apelante e correu em via pública], não se identifica ilegalidade nas buscas [pessoal e domiciliar], decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23.4.2021; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 18.6.2021).

Nesse quadro, não se identifica a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]1º FATO - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

No dia 26 de dezembro de 2022, por volta das 20h30min, no endereço situado na Rua 4, n.º 98, bairro Vila Estela Dalva, em Rondonópolis, os denunciados GUILHERME ALYSSON ROCHA BRANCO e RAFAEL MOURA VIEIRA, com vontades livres e conscientes do caráter ilícito de sua conduta, traziam consigo e tinham em depósito 01 (um) tablete de material sólido, na cor amarelada, com massa bruta de 1.057,280g (um mil e cinquenta e sete gramas e duzentos e oitenta miligramas), 01 (uma) porção de material sólido, na cor amarelada, com massa bruta de 50,600g (cinquenta gramas e seiscentos miligramas) e 09 (nove) unidades de material sólido, na cor amarelada, com massa bruta de 7,610g (sete gramas e seiscentos e dez miligramas), cujo laudo preliminar atestou positivo para a presença de cocaína em todos os materiais (ID 106984950), em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece DENÚNCIA contra: a) GUILHERME ALYSSON ROCHA BRANCO como incurso nos tipos penais previstos no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei Federal n.º 11.343/2006; e b) RAFAEL MOURA VIEIRA como incurso nos tipos penais previstos no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei Federal n.º 11.343/2006, e art. 14 da Lei Federal n.º 10.826/03

[...].
”
(Fábio Paulo da Costa Latorraca, promotora de Justiça – ID 177819241)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade pena, em sentença oral, dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] À luz dos fatos e fundamentos delineados oralmente neste ato, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR GUILHERME ALYSSON ROCHA BRANCO, QUALIFICADO NOS AUTOS, como incurso nas sanções do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 e RAFAEL MOURA VIEIRA, QUALIFICADO NOS AUTOS, como incurso nas sanções dos artigos 33 da Lei n. 11.343/06 e 14 da Lei n. 10.826/2003. No mais, ABSOLVO AMBOS OS RÉUS DA PRÁTICA DO CRIME DO ARTIGO 35 DA LEI ANTIDROGAS, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. [...]

DO RÉU GUILHERME ALYSSON ROCHA BRANCO

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS [...]

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Nesse particular, deve ser considerada, evidentemente, a natureza do entorpecente apreendido (pasta base de cocaína, de alta nocividade e valor financeiro no mercado criminoso) e sua elevada quantidade (01 tablete de 1.057,280g, 01 porção de 50,600g e 09 unidades de material sólido pesando 7,610g), o que enseja aumento considerável da reprimenda base, inclusive consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgados mencionados oralmente, bem como com supedâneo no art. 42 da Lei n. 11.343/06. [...]

Considerando que há uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento de pena a ser aplicada neste caso. Por outro lado, reconheço a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em sua fração de 1⁄2 (considerando aqui a quantidade alta de entorpecente e sua natureza), motivo pelo qual fixo a pena em 03 (três) anos de reclusão.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final em 03 (três) anos de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Considerando o disposto nos incisos I, II e III e § 2° do artigo 44 do Código Penal, entendo que os requisitos autorizadores da aplicação da medida socialmente adequada estão presentes, motivo pelo qual, após analisadas as condições econômicas do réu, substituo a pena privativa de liberdade por: DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO, a serem fixadas pelo Juízo da Vara da Execução Penal.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o ABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal. [...]

DO RÉU RAFAEL MOURA VIEIRA

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do ‘modus operandi’ empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Nesse particular, deve ser considerada, evidentemente, a natureza do entorpecente apreendido (pasta base de cocaína, de alta nocividade e valor financeiro no mercado criminoso) e sua elevada quantidade (01 tablete de 1.057,280 g, 01 porção de 50,600 g e 09 unidades de material sólido pesando 7,610 g), o que enseja aumento considerável da reprimenda base, inclusive consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgados mencionados oralmente, bem como com supedâneo no art. 42 da Lei n. 11.343/06. [...]

Considerando que há uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes a serem consideradas. Por outro lado, considerando que o denunciado confessou a prática do delito, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP, reduzindo a pena a 05 (cinco) anos de reclusão.

Por outro lado, reconheço a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em sua fração de 1⁄2 (considerando aqui a quantidade alta de entorpecente e sua natureza, motivo pelo qual fixo a pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO [...]

Considerando que não há qualquer circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes a serem consideradas.

Por outro lado, considerando que o denunciado confessou a prática do delito, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP, mas deixo de diminuir a pena aplicada por força do disposto na súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas neste caso.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos. Assim, fixo a pena final em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. [...]

A aplicação da regra prevista no art. 69 do Código Penal implica a somatória das penas acima fixadas, totalizando, portanto, uma pena final de 04 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 343 (TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, a qual torno DEFINITIVA, diante da ausência de quaisquer outras causas a ensejar sua alteração. [...]

O regime inicial para o cumprimento da pena será o SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal [...].”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito - ID 177819344)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 177819196) e Laudo de Constatação nº 200.2.04.2022.014192-01 (ID 177819214), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Marcio Rezende de Souza, policial militar (ID 177819199), Douglas Macyel Ferreira Silva, policial militar (ID 177819199), Rafael Moura Vieira, corréu (ID 177819199), GUILHERME ALYSSON ROCHA BRANCO, apelante (ID 177819199).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Márcio Rezende de Souza, policial militar (Relatório de Mídias - ID 177819345), Jaqueline Rocha dos Santos, esposa do corréu Rafael Moura Vieira (Relatório de Mídias - ID 177819345), Douglas Macyel Ferreira Silva, policial militar (Relatório de Mídias - ID 177819345), Rafael Moura Vieira, corréu (Relatório de Mídias - ID 177819345), GUILHERME ALYSSON ROCHA BRANCO, apelante (Relatório de Mídias - ID 177819345).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares [Rodrigo Costa Lima e Jeferson Silva Carvalho] descreveram, nas fases policial e judicial, as apreensões de 9 (nove) porções de cocaína, com peso de 7,61g (sete gramas, sessenta e um decigramas), 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína, com peso de 50,60g (cinquenta e sessenta centigramas), 1 (uma) balança de precisão e o valor de R$1.000,00 (mil reais) em “
notas trocadas”
, na posse do apelante
[
GUILHERME ALYSSON ROCHA BRANCO
]
, além de 1 (um)
revólver, calibre .38, o valor de R$7.930,00 (sete mil novecentos e trinta reais),
1 (um) tablete de pasta-base de cocaína, com peso de 1.057,28kg (um quilo, cinquenta e sete gramas e vinte e oito centigramas),
e 2 (duas) balanças de precisão, na posse do corréu Rafael Moura Vieira, trazia consigo
, após receberem informação [de um “transeunte”] sobre a venda de drogas por ele no local (ID 177819199; Relatório de Mídias - ID 177819345).

As narrativas do correu [Rafael Moura Vieira], em Juízo, no sentido de que o apelante estava no local para lhe entregar o valor de R$1.000,00 (mil reais) não afasta o envolvimento de GUILHERME ALYSSON ROCHA BRANCO [apelante] na traficância, especialmente porque o corréu não soube informar se foram apreendidas drogas na posse do apelante (Relatório de Mídias - ID 177819345).

A forma de acondicionamento das drogas encontradas na posse do apelante - 9 (nove) porções individuais de cocaína preparadas para a venda e uma porção maior de pasta-base de cocaína -, a existência de apetrecho comumente utilizado para pesar a droga durante o preparo para venda [balança de precisão] e dinheiro sem origem lícita comprovada permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, Ap 0043332-15.2017.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2018; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005 - Primeira Câmara Criminal - 18.2.2022).

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais
“trazer consigo”
substância entorpecente para mercancia.

Em suma, o envolvimento do apelante na traficância está demonstrando pela forma de acondicionamento da cocaína e pasta-base de cocaína [dividida em porções preparadas para venda e porção maior],
a localização de dinheiro e balança de precisão, somados às declarações dos policiais militares, os quais

afiguram-se “
idôneos para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“Constatando-se que as provas amealhadas no decorrer da instrução criminal são contundentes e incontroversas quanto à materialidade delitiva, assim como em relação à autoria do delito de tráfico de entorpecentes, de forma que inexiste a menor dúvida acerca da responsabilidade da apelada pelo cometimento do ilícito discutido em juízo, a reforma da r. sentença absolutória a fim de condená-la como incursa nas sanções do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 é medida que se impõe.
” (AP NU 0002334-45.2016.8.11.0040 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 13.7.2018)

Logo, conclui-se que há provas suficientes para responsabilização penal do apelante [
GUILHERME ALYSSON ROCHA BRANCO]
por tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
).

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão, ao considerar desfavorável a quantidade/natureza da droga.

A quantidade/natureza de pasta-base de cocaína [
7,61g de cocaína e 50,60g de pasta-base] justificam a elevação da pena-base em 1 (um) ano acima do mínimo legal (STJ, AgRg no REsp nº 1.254.307/BA - Relatora: Min. Marilza Maynard [Des.ª Convocada do TJ/SE] – 1º.8.2013).

Logo, a pena-base deve ser mantida em
6 (seis) anos de reclusão.

Na segunda-fase, preserva-se a pena-base intermediária em 6 (seis) anos de reclusão, pois não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento de pena.

No que se refere ao tráfico privilegiado
(Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º)
, a juíza da causa aplicou a
“
fração de 1⁄2 (considerando aqui a quantidade alta de entorpecente e sua natureza)”.

O c. STF firmou, em repercussão geral, assertiva de que
“as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”
(STF, ARE nº 666334/AM - Relator: Min. Gilmar Mendes - 6.5.2014). Em outras palavras, não se admite a utilização concomitante/simultânea da natureza e quantidade de droga para elevar a pena-base e afastar o tráfico privilegiado ou modular sua fração redutora (STF, HC nº 109193/MG - Relator: Min. Teori Zavascki - 30.10.2014; STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 500.739-SP - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 28.5.2019).

Desse modo, adota-se a fração máxima de 2/3 (dois terços) em razão da minorante do tráfico privilegiado (STJ, AgRg no AREsp nº 2.284.410/SP - Relatora Ministra Laurita Vaz - 30.6.2023;
AgRg nos EDcl no HC n. 771.741/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior [Relatora para acórdão Min.ª Laurita Vaz] - 26.6.2023
).

Consequentemente, totalizam-se
as penas definitivas do apelante [GUILHERME ALYSSON ROCHA BRANCO] em 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, mantidos o regime aberto e a substituição da pena corporal por 2 (duas) restritivas de direitos (CP, art. 44).

Enfrentados os limites das razões recursais, por força da regra processual prevista no art. 580 do CPP, impõe-se estender/corrigir, de ofício, o redimensionamento das penas ao corréu [
Rafael Moura Vieira]
, que se encontra “
em situação fático-processual idêntica”
a do apelante (TJMT, Ap nº 24764/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 23.1.2017).

Na primeira fase, a pena-base deve ser mantida em 6 (seis) anos de reclusão, conforme fundamentação lançada na dosimetria do apelante GUILHERME ALYSSON ROCHA BRANCO
(STJ, AgRg no REsp nº 1.254.307/BA - Relatora: Min. Marilza Maynard [Des.ª Convocada do TJ/SE] – 1º.8.2013).

Na segunda fase,
não há agravantes.

A incidência da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) enseja a redução da pena para 5 (cinco) anos de reclusão.

Na terceira fase, inexistem majorantes.

Em relação ao patamar redutor do tráfico privilegiado
(Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º)
, adota-se a fração de 2/3 (dois terços) porque a quantidade/natureza de drogas foi utilizada na primeira fase da dosimetria para elevar a pen-base, de modo que sua utilização para modular a fração da minorante caracteriza
bis in idem

(STF, ARE nº 666334/AM - Relator: Min. Gilmar Mendes - 6.5.2014; HC nº 109193/MG - Relator: Min. Teori Zavascki - 30.10.2014; STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 500.739-SP - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 28.5.2019; AgRg no AREsp nº 2.284.410/SP - Relatora Ministra Laurita Vaz - 30.6.2023;
AgRg nos EDcl no HC n. 771.741/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior [Relatora para acórdão Min.ª Laurita Vaz] – 26.6.2023
).

Portanto,
as penas relativas ao tráfico de drogas devem ser fixadas em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Por força do concurso material (CP, art. 69) entre o tráfico de drogas e o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, impõe-se totalizar as penas do corréu [
Rafael Moura Vieira]
em 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 176 (cento e setenta e seis) dias-multa,
em regime inicial semiaberto e sem substituição por restritivas de direito, em razão da quantidade e natureza de drogas apreendidas na sua posse [
1.057,28kg de pasta-base de cocaína].

Segue-se orientação do c. STJ:

“Aplicada pena reclusiva inferior a 4 anos, mas diante da valoração desfavorável da quantidade, da variedade e da natureza dos entorpecentes apreendidos, o regime prisional inicialmente semiaberto é o adequado e suficiente para repressão do delito, nos termos do art. 33, § 3°, do Código Penal e o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. [...] Na mesma esteira, a gravidade concreta da conduta justifica o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois não preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal.”
(AgRg nos EDcl no REsp nº 2.084.953/SP –Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 20.12.2023)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante
GUILHERME ALYSSON ROCHA BRANCO a 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime aberto, substituída a sanção corporal por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

Outrossim, de ofício,
READÉQUAM-SE
as penas do corréu
Rafael Moura Vieira
a 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

[1]

“Em relação à circunstância da prisão, a análise exploratória dos processos possibilitou a construção de cinco categorias: ‘atitude suspeita’, ‘denúncia anônima’, ‘operação de investigação’, ‘blitz rotineira’ e ‘revista íntima de visitas em prisão’. Essas categorias aparecem expressamente no relatório das sentenças, mais precisamente na indicação de como foi iniciada a persecução penal”
. (Guerra às drogas e produção do espaço urbano: uma leitura socioespacial da criminalização do tráfico de drogas em Salvador-BA. Revista dos Tribunais Online)

[2]

“Tudo isso, evidentemente, reforça o que poderia ser chamado de uma ‘lei do silêncio’ branca, implícita, imposta pelos traficantes de drogas nesses locais.19 Assim, fecha-se um círculo de ferro, na medida em que esses obstáculos contribuem decisivamente para que silêncio e omissão reapareçam como dispositivos de defesa da população local, formas de ajustamento dos moradores aos dilemas postos pela atual configuração da violência policial e criminal, com vistas a prosseguir em suas atividades regulares.”
(Violência, crime e polícia: o que os favelados dizem quando falam desses temas?)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024